Tribunal: TJES
Processo: 5001118-95.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Instituição de Bem de Família; Bem de Família Legal; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-95.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FABRI

APELADO: CLOVIS MENEZES DE MACEDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação interposta em ação autônoma proposta para discutir a impenhorabilidade de bem imóvel, sob o fundamento de que a matéria já havia sido objeto de decisão anterior.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fundamentação da sentença originária, à inaplicabilidade do art. 502 do CPC e à análise dos precedentes citados na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à suposta ausência de fundamentação da sentença de origem; (ii) à inaplicabilidade do art. 502 do CPC ao caso concreto, por se tratar de decisão interlocutória em fase de execução; e (iii) à análise dos precedentes citados pela parte recorrente que autorizariam a propositura de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações apresentadas pela parte, destacando que a sentença estava devidamente fundamentada e que a rediscussão da impenhorabilidade de bem imóvel em ação autônoma não era admissível, diante da coisa julgada ou da preclusão.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de enfrentamento específico de todos os precedentes citados pela parte, quando o acórdão embargado expõe de forma clara os fundamentos da decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001118-95.2022.8.08.0020

EMGTE
:
JOAO FABRI

EMGDO:
CLOVIS MENEZES DE MACEDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto:
(i)
à ausência de fundamentação na sentença originária, especialmente por não ter enfrentado os precedentes apontados e os fundamentos do recurso de apelação;
(ii)
à inaplicabilidade do art. 502 do CPC ao caso concreto, já que se trata de decisão interlocutória proferida em fase de execução, sem cognição exauriente e insuscetível de recurso; e
(iii)
aos precedentes citados na apelação que admitem a utilização da ação autônoma para discussão da impenhorabilidade do bem, mesmo após decisões interlocutórias nos autos de execução. Aduz, ainda, que os precedentes utilizados no acórdão não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de contextos jurídicos diversos, como desconsideração da personalidade jurídica e bem de família em situações específicas.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que o julgado dirimiu de forma extensa e pontual a controvérsia travada nos autos, notadamente quanto aos pontos suscitadas nos embargos. Veja-se:

“
Em evolução, no que pertine à aventada nulidade da sentença, entendo não assistir razão ao Apelante.

Como sabido, a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, e no mesmo caminhar vem se manifestando o colendo Superior Tribunal de Justiça: [...]

Assim, havendo o douto Magistrado a quo fundamentado a sentença de maneira muito clara pela impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida pelo Juízo, não há que se falar em fundamentação deficiente.

Com relação à matéria de fundo, de igual modo, entendo que a r. sentença não merece reparos. A despeito da extensa argumentação recursal, a questão é de simples deslinde. [...]

Pretende, portanto, discutir a mesma matéria atinente à impenhorabilidade, sob os mesmos exatos fundamentos, e relacionada ao mesmo processo executivo, pela terceira vez.

Nesse sentido, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo autor/apelante, parece-me cristalino o óbice impeditivo à rediscussão da matéria. [...]

Rigorosamente, os julgados trazidos pelo Recorrente, no sentido de que as decisões interlocutórias ali discutidas não formariam coisa julgada, se referem a situações diversas, tal como a desconsideração da personalidade jurídica do devedor.

Ad argumentandum, ainda que se entendesse pela mera ocorrência do fenômeno da preclusão, também me parece evidente que, restando preclusa a discussão sobre a impenhorabilidade nos autos da execução, não é dado ao executado ajuizar ação autônoma para discutir exatamente a mesma questão, sob os mesmos fundamentos, objetivando expressamente desconstituir a penhora havida naqueles autos, a teor do art. 507 do CPC.

Novamente, os julgados trazidos pelo recorrente, que dão guarida ao ajuizamento de ação autônoma para se discutir a impenhorabilidade de bem imóvel, foram concebidos em situações distintas, onde a discussão acerca da matéria ainda não estava acobertada pelo manto da coisa julgada.”

Ademais, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
” (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.